Tribunal: STF
Processo: ARE 1492081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA. REAJUSTE SALARIAL. OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL ESTIPULADO PARA O MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2011. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação visando reformar sentença que julgou improcedente o pleito autoral que visava o reajuste dos valores pagos aos professores municipais da educação básica, no mesmo percentual de 13,01% concedido àqueles do ensino médio, retroativos a janeiro de 2015; bem como, na reparação pecuniária por danos morais; aduzindo os apelantes a ofensa à Lei nº 11.738/08, que teria clara a fórmula do reajuste anual do piso do magistério.



    2. O piso salarial dos professores da educação pública básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, a qual teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/2011, que reconheceu, ainda, a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento, e não sobre a remuneração global, a qual passou a ter aplicabilidade a partir de 27/04/2011.



    3. A lei do piso é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal.



    4. Na hipótese, verifica-se que o Município de Itarema realizou o pagamento do vencimento-base dos professores acima do piso salarial nacional. Assim, o fato de ter procedido a reajuste salarial inferior a 13,01% para os professores da educação básica não causou o descumprimento da Lei do Piso Nacional, uma vez que esta disposição trata da atualização apenas do piso salarial e não de todo e qualquer reajuste nos vencimentos dos servidores, o que ocorreu de fato através da Lei nº 619/2015 e Lei nº 623/2015 do Município de Itarema.



    5. Não se pode pretender a incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2015, o que implicaria em impor ao município o indevido pagamento de diferenças salariais, fazendo com o que o Judiciário adentrasse na discricionariedade do mérito da decisão administrativa, o que encontra óbice ainda na Súmula Vinculante nº 376.



    6. Inexistindo ilegalidade a ser reparada pelo Judiciário, não fica delineado qualquer ato ilícito e consequente nexo causai com eventual dano moral sofrido pelos apelantes, a ensejar a procedência do pedido de indenização, não se configurando os pressupostos para a responsabilidade civil do Poder Público.



    7. Reforma parcial da sentença, de ofício, com relação às verbas honorárias, ora fixadas equitativamente no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Em decorrência do desprovimento recursal, majoradas para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, todos do Código de Processo Civil.



    8. Apelo conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 37, incisos X e XV; e 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente